Tribunal: TJSP
Processo: 1038591-89.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de aclaramento dos parâmetros a respeito do arbitramento dos honorários advocatícios. Acolhimento. Estimativa com base no valor da causa. Hipótese, entretanto, em que era possível o arbitramento com base no valor da condenação ou do benefício econômico. Readequação. EMBARGOS ACOLHIDOS.